Tribunal: TJDFT
Processo: 0737318-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 07087949620208070001 proposto em seu desfavor por VALDIR NONEMMAKER (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação à penhora do agravante, nos seguintes termos (ID 107063441 na origem): (...) Rejeito a impugnação à penhora apresentada no ID n. 105431653, sob alegação de excesso, pois o cálculo apresentado pelo executado está equivocado, uma vez que não inclui a multa e os honorários da fase de cumprimento de sentença, conforme já decidido no ID n. 97598587. Ademais, o executado também não se insurgiu quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria e considerados corretos pelo juízo na decisão de ID n. 102024549, a qual resta preclusa. Por outro lado, indefiro o pedido de levantamento de valores formulado pelo exequente, uma vez que se trata de cumprimento provisório de sentença, de modo que a liberação de valores somente será deferida mediante caução suficiente e idônea, nos termos do artigo 520, IV, do CPC. Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença condenatória. (...) Em suas razões recursais (ID 30899208), o agravante sustenta excesso de execução. Diz que os cálculos apresentados foram elaborados unilateralmente pelo credor, sem qualquer especificação da porcentagem aplicada de correção e nem esclarece se foram abatidas as correções aplicadas na época. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a finalidade de sobrestar a eficácia da decisão até posicionamento definitivo no mérito. No mérito, requer seja reconhecido o excesso nos cálculos homologados pelo Juízo, acolhendo, por conseguinte, os cálculos apresentados pelo ora agravante ou, alternativamente, seja determinada a conferência dos cálculos homologados pela Contadoria do Juízo, sob pena enriquecimento ilícito pelo agravado. Preparo (ID 30899207). Os autos foram encaminhados à Relatoria Eventual, com despacho em ID 31119634, no qual o eminente relator determinou a manifestação do agravante sobre a preclusão e ausência de dialeticidade, sob pena de não conhecimento do agravo. O agravante quedou-se inerte, conforme certificado em ID 31528273. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, informa que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Isso porque a irresignação ora trazida em sede recursal está direcionada à decisão proferida no ID 102024549 dos autos de origem, que homologou os cálculos da Contadoria Judicial, já acobertada pelo fenômeno da preclusão, uma vez que não impugnada através da interposição do recurso cabível à época. Note-se, ainda, que, de fato, as questões trazidas pelo agravante foram objeto de análise pelo juízo de origem quando do proferimento da decisão de ID 102024549, conforme se verifica, in verbis: (...) Retifiquei a classe processual para cumprimento provisório de sentença, eis que ainda não houve o trânsito em julgado no processo principal. Correto o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial (ID n. 101778671), no qual apurou-se o débito remanescente de R$ 23.615,99 na data do bloqueio via sistema SISBAJUD. No entanto, compulsando os autos, verifico que a ordem de transferência determinada automaticamente pelo sistema integrado (ID n. 93511629) não foi concretizada até a presente data, pois o bloqueio foi efetuado em ativo de baixa liquidez, razão pela qual promovi o desbloqueio dos ativos, não havendo, portanto, valores disponíveis vinculados aos autos. No tocante ao bloqueio de valores realizado na conta do executado perante o Banco do Brasil, verifica-se que o sistema promoveu automaticamente o desbloqueio, pois tratava-se de valor excessivo (ID 93511629 - Pág. 9). Assim, intime-se a parte exequente a indicar bens do executado passíveis de penhora, juntando aos autos demonstrativo atualizado do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias. (...) Assim, o agravante pretende a modificação do valor já homologado pela Contadoria Judicial, que não foi objeto de recurso no tempo oportuno, razão pela qual não é possível a reapreciação de matéria, já acobertada pela preclusão. Nesse sentido, confira-se o entendimento desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÃO JÁ APRECIADA EM DECISÃO ANTERIOR PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria acoberta pela preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 2. Constatado que a questão debatida no recurso já foi analisada por decisão anterior, sem que tenha se sujeitado ao recurso adequado e tempestivo, é vedado novo exame. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1338682, 07508029120208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. QUESTÃO PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. ART. 507 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação ofertada pela executada, para determinar que a exequente observe em seus cálculos que é credora de 40% dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$50.000,00, ou seja, de R$20.000,00, corrigidos a partir do arbitramento e acrescidos de juros moratórios contados do trânsito em julgado. Arbitrou, ainda, honorários no cumprimento de sentença em favor da impugnante em 10% sobre o valor do excesso, que entende ser o proveito econômico. 1.1. A agravante afirma que houve evidente erro material no dispositivo do acórdão exequendo, onde constou que lhe caberiam 40% dos honorários arbitrados. Alega que, de acordo com a fundamentação do voto condutor, o relator tinha como intenção atribuir-lhe o direito de receber honorários na proporção de 60%, pertencendo os 40% restantes ao patrono da agravada. 2. No caso, a agravante propôs o cumprimento de sentença de origem meses após proferida, no cumprimento de sentença movido pelo patrono da agravada (0021280-33/2015), decisão em que já discutida a questão referente à distribuição dos ônus de sucumbência e contra a qual não apresentou qualquer recurso. 2.1. Na ocasião, restou estabelecido que o dispositivo do acórdão exequendo, embora estivesse em contradição com os seus fundamentos, deveria prevalecer ante a força da coisa julgada. 3. Ou seja, a agravante tinha conhecimento da aludida decisão e, mesmo assim, manteve-se inerte, deixando de interpor o recurso cabível no momento oportuno. 3.1. Desta forma, a questão está preclusa, o que impossibilita a sua rediscussão, nos termos do art. 507 do CPC. 4. Precedente: "3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida." (6a Turma Cível, 07051168120178070000, rel. Des. Carlos Rodrigues, DJe 13/09/2017). 5. Agravo de instrumento desprovido. 5.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1320609, 07473178320208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE REITERAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ART. 50, §2o, DO CPC. VEDAÇÃO DA REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu novo pedido de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. 2. Segundo o art. 50, §2o, do Código Civil, há a previsão de desconsideração da personalidade jurídica em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pela confusão patrimonial. 3. No caso dos autos, não houve a demonstração dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não existem indícios de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 3.1. Precedentes: "A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, devendo ser adotada apenas quando demonstrados, mediante elementos robustos, os requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil, quais sejam, abuso da estrutura da pessoa jurídica face ao desvio de finalidade ou à confusão patrimonial." (07203832520198070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 19/2/2020). 4. Segundo o art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 4.1. Observa-se que as questões trazidas no agravo de instrumento já foram apreciadas no curso do cumprimento de sentença, sendo que o agravante já apresentou pedido de desconsideração da personalidade jurídica baseando-se nos mesmos fundamentos. Inclusive, a decisão anterior já combateu cada um dos argumentos da recorrente. 5. Agravo improvido. (Acórdão 1243534, 07267827020198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de o agravante rediscutir matéria já preclusa. Dessa forma, em razão da preclusão, resta prejudicado o exame do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO deste recurso. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora